Tribunal: TJPA
Processo: 0804405-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804405-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ PAULO TEIXEIRA FORO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº : 0804405-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ PAULO TEIXEIRA FORO

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AUGUSTO FERREIRA SOARES

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTCANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA Nº 001/2020-
VEP/RMB

E NO DISPOSTO NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E À RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da Execução analisou corretamente o indeferimento de antecipação de progressão para o regimento aberto, uma vez que o custodiado não apresenta os requisitos objetivos previstos na Portaria 001/2020-
GAB/VEP-RMB que estabelece critérios para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB.

2. O custodiado não atende ao disposto no art. 117 da LEP e à Recomendação nº 62 do CNJ, para aplicação da prisão domiciliar.
No presente caso, não se trata de situação que se assemelhe a nenhuma das hipóteses do regimento legal em epígrafe, para
a substituição da pena reclusiva por domiciliar
. Ausência de atestado médico, descrevendo o estado de saúde do apenado que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário, ou que esteja acometido de qualquer enfermidade grave que justifique a aplicação da prisão domiciliar.

GRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinário do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
29
de agosto de 2022.

Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº : 0804405-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ PAULO TEIXEIRA FORO

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO AUGUSTO FERREIRA SOARES

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTCANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
LUIZ PAULO TEIXEIRA FORO,
por intermédio de advogado constituído, objetivando a reforma da decisão que indeferiu a ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O REGIME ABERTO, proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
(ID.8862894), nos autos de nº 2002328.28.2021.814.0401.

Extrai-se dos autos que o ora agravante fora condenado a cumprir a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, II do Código Penal.

O agravante iniciou o cumprimento de sua reprimenda corporal em 09/01/2013.

Em 29/11/2021 o sentenciado/agravante requereu antecipação de progressão de regime sob fundamento na Recomendação nº 62/2020 do CNJ e em razão da Pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Em 14/01/2022, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de antecipação de progressão de regime.

Em decisão prolatada em 28/01/2022 (ID. 8862894), o juízo indeferiu o pedido de antecipação de progressão de regime por entender que o apenado não cumpria os requisitos necessários.

Insurgindo-se contra referida decisão interpôs a defesa o presente Agravo de Execução (ID.8862890), sob fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal

Por tais motivos requereu a retratação no que tange à determinação do juízo, a fim de que seja autorizado a saída antecipada em regime semiaberto para o regime aberto, em prisão domiciliar de forma excepcional, mediante monitoramento eletrônico.

Em sede de
contrarrazões
(ID.8862893), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada em seus próprios fundamentos (ID.8862897).

Nesta
Superior Instância
(ID. 8977121), a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

Em 13/04/2022 o recorrente juntou documentos. (id.9009324)

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Insurge-se a defesa contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu a ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O REGIME ABERTO para o apenado LUIZ PAULO TEIXEIRA FORO.

Em atenção as argumentações defensivas, que arguiu que a permanência do custodiado no regime semiaberto seria prejudicial, tendo em vista o requerente já possuir os requisitos exigidos para a progressão, adicionado ao fato da pandemia do novo coronavírus, o que favoreceria a sua conversão em prisão domiciliar. Adianto que o presente agravo
não
merece acolhimento
, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Em análise da decisão que
indeferiu ao reeducando o benefício da antecipação da progressão de regime semiaberto com a prisão domiciliar, o juízo a quo se pronunciou nos seguintes termos (id.8862900):

"(...)
A antecipação de regime/semiaberto harmonizado pauta-se na Recomendação n°62 do CNJ, bem como na súmula vinculante n°56 do STF. Vejamos os teores:

Recomendação n°62 do CNJ:

“(...)

Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante n°56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
"

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; (...).”

Súmula vinculante n°56 do STF:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

Visando atenuar as consequências da situação excepcional provocada pela pandemia do COVID-19 e as dificuldades estruturais do sistema prisional,em observância à súmula vinculante nº 56 e recomendação 62/2021 do CNJ, este Juízo estabeleceu parâmetros para análise de pleitos de antecipação de progressão de regime/semiaberto harmonizado com prisão domiciliar por meio da portaria 001/2021, quais sejam:

a) atingir o requisito temporal para progressão ou livramento condicional em até 03 meses;

b) não ter cometido crime hediondo/equiparado nem se envolvido em organizações criminosas;

c) apenados que cumpram pena por mais de uma condenação; d) não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses.

análise dos autos, verifica-se que o apenado NÃO preenche os parâmetros fixados por este Juízo, já que a previsão de progressão de regime está prevista para mais de 03 meses. Além disso o apenado cumpre pena em razão da prática de crime perpetrado com violência e grave ameaça contra a pessoa.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de progressão de regime antecipado/semiaberto harmonizado com prisão domiciliar.”

De acordo com que estabelece a
Portaria nº 001/2020
, publicada em 30/04/2020 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, são necessários para implementação de benefícios aos apenados no regime semiaberto no âmbito da VEP/RMB, o preenchimentos dos seguintes requisitos:

1. REQUISITO OBJETIVO:

1.1. atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2. estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos: crime sem violência contra pessoa; tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06); roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3. Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - REQUISITO SUBJETIVO:

2.1. Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

(...)

Isso posto, diante da inexistência de preenchimento dos parâmetros exigidos pelo juízo da Execução Penal, uma vez que o requisito temporal seria superior aos três meses de pena que o custodiado já cumpriu, somado ao fato do crime pelo qual o agravante foi condenado tratar-se de delito praticado com violência e grave ameaça (art. 157, º 2º, II do CPB), o que inviabiliza a aplicação do disposto na Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB.

Ressalte-se ainda que a Recomendação nº 62 do CNJ não possui caráter vinculante, tratando-se de mera sugestão aos Tribunais, cabendo ao juízo de primeiro grau analisar cada caso a aplicação da concessão dos benefícios de forma antecipada.

Há de se destacar mais uma vez que o agravante cumpre pena pela prática de crime cometido mediante violência ou grave ameaça, circunstância que impede a progressão antecipada para o regime aberto ou a sua colocação em prisão domiciliar, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.

Destaque-se ainda de acordo com que versa no Art. 117 da Lei de Execução penal, onde elenca o rol taxativo que se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No presente caso, não se trata de situação que se assemelhe a nenhuma das hipóteses do regimento legal em epígrafe, para deferimento de prisão domiciliar, uma vez que a defesa não trouxe qualquer documento que comprove que o agravante se enquadre em algum dos casos previstos no rol taxativo do art. 117 da LEP, o que há no presente feito são apenas fotos juntadas pela defesa (id.9011348), sem que viesse acompanhada de atestado médico, descrevendo o estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário, ou que, esteja acometido de qualquer enfermidade grave que justifique a aplicação da prisão domiciliar.

Com efeito, não desconheço que o “Superior Tribunal de Justiça tem decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade” (HC 404.006/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017).

De acordo com os elementos colhidos nos autos, não há provas que o custodiado venha cumprindo pena em situação mais gravosa, bem como a defesa não trouxe elementos que comprovem suas alegações.

Desse modo, não há como infirmar a conclusão da decisão do juízo de primeiro grau, mais próxima da realidade carcerária, de que a antecipação da progressão ao regime aberto, bem como a substituição da pena reclusiva por domiciliar, no caso, não atende aos requisitos disposto na Portaria nº 001/2020-GAB/VEP-RMB e nem ao disposto no art. 117 da Lei de Execuções Penais e à Recomendação nº 62 do CNJ.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego
provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA,
29
de agosto de 2022.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/09/2022